Tribunal: TJPA
Processo: 0009960-43.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009960-43.2016.8.14.0037

APELANTE: OTAVIO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0009960-43.2016.8.14.0037

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: OTAVIO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA

DEFESA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES – DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ADVENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR ACOLHIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. MANTIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou à
pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,

em razão da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado e roubo qualificado pela lesão corporal grave,

e 01 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores,

resultando, pela incidência do concurso material, na sanção penal total de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devido acolhimento da preliminar de extinção de punibilidade do recorrente quanto ao crime do art.244-B, do ECA nos termos do art.107, IV, do CP; (ii) vislumbrar se é devida a absolvição do recorrente em relação aos crimes de roubo majorado (art.157, §2º, I e II, CP) e roubo qualificado pela lesão corporal grave (art.157, §3º, CP); (iii) saber se é pertinente a exclusão da qualificadora prevista no §3º do art.157 do CP em razão da inexistência de laudo pericial que comprove a ocorrência da lesão corporal grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Acolhida a preliminar declinada quanto à extinção de punibilidade do crime de corrupção de menores (art.244-B, do ECA), em virtude do advento da prescrição retroativa, pois, entre o recebimento da denúncia (
em 30/11/2016)
e
prolação da sentença penal condenatória (em 13/08/2024)
já decorreu interstício temporal superior a 02 (dois) anos, exigido pelo art.109, V, do CP, reduzido pela metade por força do art.115 do CP.

4.
Em relação ao crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave, a prova reunida se apresenta frágil e destituída da solidez necessária para

sustentar juízo condenatório seguro acerca da autoria do ilícito penal, eis que os assaltantes estavam com os rostos encobertos, por uma camisa, durante a ação delitiva; o reconhecimento do acusado pelas vítimas, no hospital, ocorreu com base em critérios (características físicas corporais e vestimenta) insuscetível de conferir certeza quanto à identificação realizada e sem observância do procedimento de reconhecimento descrito no art.226 do CPP.

5. Quanto ao crime de roubo majorado, pelo concurso de agentes, e uso de arma de fogo, o
acervo probatório vem lastreado, de forma inconteste e indubitável, pelo depoimento da vítima em juízo e declarações prestadas na delegacia pelo adolescente que atuou na empreitada criminosa juntamente com o acusado.

6. Em razão do afastamento da continuidade delitiva em decorrência da absolvição do acusado pela prática do crime de roubo qualificado,
dosada de ofício a sanção penal em relação ao crime de roubo majorado (art.157, §2º, I e II, CP), no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art.71,
107, IV, art.109, V, 110, §1º,115,
157, §2º, I e II, §3º;
CPP, art.155, 386, VII;
ECA, art.244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº.1258, j.11/06/2025;
STJ, AgRg no REsp n. 2.200.915/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti -Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 19/8/2025;
STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
OTAVIO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou a suposta prática dos crimes tipificados no
art.157, §2º, I e II, e art.157, §3º, c/c art.71 e art,244-B, do ECA
(ID

24747751 – fls.01/04).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a
pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
em razão da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado e roubo qualificado pela lesão corporal grave,

e
01 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores,
resultando, pela incidência do concurso material, na
sanção penal total de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em regime inicial fechado (ID 24747971)
.

Em suas razões recursais (ID 24747981), o acusado postula o conhecimento e o provimento do apelo para haver: (i) em sede preliminar, o reconhecimento da extinção de punibilidade do recorrente quanto ao crime do art.244-B, do ECA nos termos do art.107,IV, do CP; (ii) no mérito, que o acusado seja absolvido dos crimes imputados diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva nos moldes do art.386,VII, do CPP e, subsidiariamente, seja afastada a qualificadora prevista no §3º do art.157 do CP em razão da inexistência de laudo pericial que comprove a ocorrência da lesão corporal grave. Ademais, pugna pelo prequestionamento das teses aventadas para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos interpostos em relação a ambos os acusados (ID 25496135 e ID 25496136).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24747987).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DA PRELIMINAR. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Em suas razões recursais (ID 24747981), o acusado postula o conhecimento e o provimento do apelo para haver, em sede preliminar, o reconhecimento da extinção de punibilidade do recorrente quanto ao crime do art.244-B, do ECA nos termos do art.107, IV, do CP.

Da análise dos autos, verifico que o
Ministério Público tomou ciência acerca da sentença proferida em 26/08/2024 (ID 24747973) e absteve-se de interpor recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado para o
Parquet
.

Com o trânsito em julgado da sentença para a Acusação, a prescrição passou a reger-se pela pena efetivamente aplicada, de acordo com o art.110, §1º, do CP, com incidência dos prazos fixados no art. 109 do mesmo
codex
.

Considerando que a pena concreta nestes autos é de
01 (um) ano de reclusão
,
o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso V, do CP, que estabelece o lapso temporal de 04 (quatro) anos para ocorrência da prescrição, se a pena
é igual a 1 (um) ano.

No presente caso, o prazo prescricional é reduzido pela metade nos termos do art.115 do CP, ficando no patamar de 02 (dois) anos, pois, ao tempo do crime (11/11/2016), o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, possuindo 19 (dezenove) anos (nascido em 25/01/1997 segundo CTPS de ID 24747756 - fl.05).

Pela análise dos autos, depreendo o advento da prescrição da pretensão punitiva na forma
retroativa
, cujo prazo prescricional é contado
retroativamente
, ou seja, da data do recebimento da denúncia ou queixa até a data da prolação da sentença penal condenatória.

Sendo assim, vislumbro que, entre o recebimento da denúncia (
em 30/11/2016 – ID 24747759 – fl.02)
e
prolação da sentença penal condenatória (em 13/08/2024 – ID 24747971)
já decorreu interstício temporal superior a 02 (dois) anos, exigido pelo art.109, V, do CP, reduzido pela metade por força do art.115 do CP, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa.

Destarte, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA para declarar a
extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
com fulcro no art.107, IV c/c art.109, V c/c art.110, §1º e art.115, todos do Código Penal.

DO MÉRITO.

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.

A denúncia narra que (ID 24747751):

“(...)

OS FATOS

Consta nos autos que no dia 11/11/2016, por volta das 20h, o denunciado e seu comparsa, mediante grave ameaça e violência, com a utilização de arma de fogo, subtraiu do interior da residência da vítima Jozias uma bicicleta.

Narra o IPL que, a vítima Jozias estava em casa no momento do roubo, Jozias surpreendeu Otávio subtraindo a sua bicicleta que estava na varanda de sua casa e, neste momento o denunciado passou a ameaça-lo utilizando uma arma de fogo de fabricação caseira.

O denunciado, por volta das 20h:30min, na sorveteria denominada "Expresso", localizada na Rua Renato Freitas, no bairro: São José, na companhia de Alessandro subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência, com a utilização de arma de fogo, diversos pertences das vítimas Elloyara e Domingos.

Segundo o apurado, Elloyara e Domingos estavam saindo da sorveteria, quando foram surpreendidos pelo denunciado e seu comparsa, que chegaram pilotando uma motocicleta; ao descerem anunciaram o assalto e, utilizaram de violência, desferindo "coronhadas" na cabeça dos ofendios, arrancando o cordão de ouro do pescoço dos mesmos, desferindo ainda um soco no rosto de Elloyara.

As vítimas tentaram fugir do denunciado e de Alessandro, utilizando uma motocicleta, porém, Otávio passou a persegui-los e desferiu um disparo de arma de fogo, na direção destes. O disparo atingiu a mão de Ellyoara e a costa de Domingos.

Após o disparo, o denunciado se evadiu do local do crime.

Em decorrência das lesões sofridas, as vítimas Elloyara e Domingos levaram diversos pontos em suas cabeças, conforme o laudo acostado aos autos.

A PM foi acionada e diligenciou, efetuando êxito em localizar o denunciado que foi conduzido a Depol. Foram apreendidas diversas armas de fogo na residência de Otávio.

As testemunhas e as vítimas, ouvidas na via administrativa apontam com segurança que o denunciado é o autor do crime em comento. Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do delito.

AS PROVAS

A materialidade do crime restou provada pelo auto de apreensão fl. 31 a 33 e pelos exames de lesão corporal fl. 29 e 30. Quanto à autoria do delito, está patente, em face do depoimento das testemunhas e das vítimas.

O DIREITO

A conduta do denunciado se amolda perfeitamente ao crime de roubo qualificado e ao crime de latrocínio, tipificados no art. 157 § 2º inciso I e II do CP e art. 157 § 3°, eis que em concurso de pessoas, mediante ameaça e violência, bem como o emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima uma bicicleta, bem como subtraiu das vítimas Elloyara e Domindos cordões de ouro, utilizando o emprego de violência e desferindo disparos de arma de fogo, que resultaram em lesão corporal grave, conforme os laudos fl. 29 e 30 dos autos. Nota-se que Otávio infringiu ainda o disposto no art. 244 - do ECA, dado que corrompeu menor a realizar ato infracional.

(...)” (grifo do autor) (grifo nosso)

Em suas razões recursais (ID 24747981), o acusado postula o conhecimento e o provimento do apelo para haver sua absolvição diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva nos moldes do art.386, VII, do CPP, eis que (i) as vítimas afirmaram em juízo que os assaltantes estavam com o rosto coberto; (ii)
a vítima ELLOYANA informou que o reconhecimento se deu por meio de foto dos acusados, mostrada ainda no hospital depois de ter sido anestesiada; (iii)
a
testemunha SD/PM RAIMUNDO IRAN BARROS CORRÊA JÚNIOR afirmou que reconheceu a tatuagem do adolescente, mas não podia afirmar com certeza que o réu OTAVIO ser
ia o outro assaltante.

Assiste razão à Defesa. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 24747747 e ID 24747750), do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 24747756 – fls.07/08), do auto de exame de corpo de delito das vítimas (ID 24747755 – fls.01 e 02), do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 24747755 – fl.04), bem assim à vista dos depoimentos colhidos na delegacia e em juízo.

Em relação à
autoria delitiva
, verifico que as provas constantes nos autos não se mostraram firmes e convergentes, inexistindo suporte probatório seguro que autorize a condenação do acusado pelo crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave.

A vítima
ELLOYARA FARIAS SALES
(mídia de ID 24747921 e ID 24747922) relatou que ela, a vítima DOMINGOS e o seu primo de 10 (dez) anos estavam saindo da sorveteria de motocicleta, quando dois meliantes armados vieram na sua direção, ocasião na qual a vítima DOMINGOS parou o veículo e todos foram cercados pelos meliantes, sendo que o adolescente ALESSANDRO puxou o cordão da depoente e do outro ofendido, enquanto o corréu OTAVIO apenas permaneceu “olhando”. Informou que, após uma tentativa de reação do ofendido DOMINGOS, o menor agrediu ambos, atingindo a vítima nos lábios e na cabeça. Esclareceu que, como estavam sendo muito agredidos, a vítima DOMINGOS acelerou a motocicleta para tentar fugir, ocasião na qual o adolescente ALESSANDRO disparou contra as vítimas, vindo a acertar a depoente na mão direta e o ofendido DOMINGO, nas costas, considerando que o projetil de arma de fogo atravessou a sua mão. Disse que não consegue mais movimentar a mão de forma a fechá-la totalmente.

Acerca do reconhecimento dos acusados, a vítima ELLOYARA afirmou que efetuou o reconhecimento dos réus no hospital, quando lhe foi exibida fotografia, com a imagem dos denunciados e as armas apreendidas. Afirma que, como os réus estavam com o rosto encoberto por uma camisa, identificou os denunciados pelas características físicas corporais, descrevendo o acusado OTAVIO como alto e bem magro e o adolescente ALESSANDRO como sendo mais baixo e com “o corpo mais um pouquinho cheio”, aliada a identificação da arma utilizada pelo menor ALESSANDRO durante a ação criminosa. Afirma que os réus estavam trajando bermuda, camisa e com o rosto coberto por outra camisa. Informou lhe foi aplicada anestesia por volta de meia-noite para fazer o curativo na cabeça e, por volta de 5h00min da manhã, fez o reconhecimento dos assaltantes.

A vítima
DOMINGOS SÁVIO MONTEIRO DINIZ JÚNIOR

(mídias de ID 24747918 a ID 24747920) confirmou o relato da ofendida quanto aos bens subtraídos (cordões); a agressão cometida contra o depoente e a ofendida; o disparo de arma de fogo contra as vítimas ao tentar fugir da ação dos assaltantes e as lesões advindas, muito embora tenha indicado que o acusado foi autor do disparo.

Concernente ao reconhecimento dos meliantes, aduziu que, muito embora os assaltantes estivessem usando camisa no rosto, identificou no hospital, por meio de fotografia, o adolescente ALESSANDRO pelas tatuagens no antebraço e nos ombros (uma estrela em cada um) e o réu OTÁVIO, por estar trajando a mesma bermuda do dia do crime.

Afirma que também foi exibida fotografia das armas apreendidas na casa do réu OTAVIO, dentre as quais identificou aquelas utilizadas durante a ação criminosa, uma, tipo um revólver e outra, tipo uma espingarda.

A instrução processual também
abarcou a oitiva das testemunhas JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA DA COSTA e
RAIMUNDO IRAN BARROS CORRÊA JÚNIOR (policiais militares)
,
NIVEA MARIA GOMES FARIAS (mãe da vítima ELLOYARA) e ALESSANDRO DOS SANTOS MELO (adolescente menor infrator).

A testemunha policial JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA DA COSTA (mídia de ID 24747923)
relatou que atuou na diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado OTAVIO, pois a Polícia Civil, mais especificamente o Investigador Luís, solicitou apoio, circunstância a qual foram encontradas munições na residência do réu OTÁVIO, não se recordando se foram encontradas também armas.

O declarante RAIMUNDO IRAN BARROS CORRÊA JÚNIOR (mídia de ID 24747924), policial militar, confirmou que a polícia militar prestou apoio em duas viaturas à polícia civil, com o objetivo de realizar a prisão do acusado OTAVIO e do meliante de vulgo “Boi”, após as vítimas terem reconhecido os assaltantes e receberem a denúncia de que o denunciado OTAVIO havia chegado na sua residência.

A testemunha NIVEA MARIA GOMES FARIAS, mãe da vítima ELLOYARA (mídia de ID 24747922), informou a respeito das lesões advindas à ofendida como decorrência da agressão sofrida durante o assalto. Nesse sentido, disse que a vítima teve quatro dedos quebrados e dois cortes na cabeça, bem assim ficou com rosto muito inchado, permanecendo mais de 08 (oito) dias internada no hospital.

A testemunha ALESSANDRO DOS SANTOS MELO (mídia de ID 24747925), adolescente de vulgo “Boi”, negou que ele e o acusado OTAVIO tenham participado do assalto contra as vítimas ELLOYARA e DOMINGOS. Esclareceu que foram encontradas armas na residência do depoente e do réu. Aduziu que a arma de sua propriedade foi adquirida de um colega para atirar perto da sua casa. Disse que costumava falar com o acusado OTAVIO de vez em quando e jogavam bola juntos. Afirmou que possui tatuagens na mão e em um dos ombros (uma estrela), exibindo-as em audiência. Alegou que, na noite do assalto, estava na sua residência na companhia da sua esposa, seu filho, seu pai e seus irmãos. Na esfera policial, adotou a mesma linha de defesa, afastando o envolvimento delitivo do depoente e do acusado (ID 24747753 – fls.06/07).

Sob o contraditório, o denunciado

OTÁVIO (mídias de ID 24747957 a ID 24747959) negou a autoria delitiva dos crimes imputados, alegando que se encontrava em casa na noite do assalto, sendo a apreensão de armas na sua residência forjada pelos policiais. Afirma que conhecia o adolescente ALESSANDRO há menos de um ano, pois passou a morar perto da residência do interrogado.

Perante a autoridade policial, o acusado também rechaçou a autoria do ilícito penal (ID 24747754 – fls.02/03).

A análise do arcabouço probatório coligido aos autos revela que se mostra frágil e deficitário para lastrear uma condenação penal, visto que, muito embora as vítimas tenham sido uníssonas quanto às circunstâncias na quais ocorreu o assalto do qual foram alvo, emerge dos autos que os assaltantes estavam com o rosto encoberto por uma camisa durante a ação delitiva, de modo que as vítimas os reconheceram por outros elementos, as características físicas, segundo a vítima ELLOYARA, e vestimenta e tatuagens, de acordo com o ofendido DOMINGOS, os quais não fornecem certeza quanto à identificação efetuada.

Ademais, observo que o reconhecimento dos assaltantes também ocorreu porque foi exibida fotografia das armas apreendidas na residência do acusado e do adolescente, de maneira que as vítimas foram sugestionadas a reconhecer o acusado e o adolescente por meio da visualização também da fotografia das armas apreendidas, a despeito de não terem visto os rostos dos meliantes.

Nesse ponto, importa ressaltar que o reconhecimento dos assaltantes pelas vítimas não conduziu à posterior apreensão das armas, ambos foram identificados pelos ofendidos simultaneamente e os reconhecimentos se interinfluenciaram, muito embora a testemunha policial
RAIMUNDO IRAN BARROS CORRÊA JÚNIOR tenha narrado em juízo dinâmica inversa.

Outrossim, consigno que a vítima DOMINGOS aduziu que reconheceu o adolescente ALESSANDRO como um dos assaltantes por meio de suas tatuagens no antebraço e nos ombros, estas como sendo duas estrelas; porém, a outra vítima contou em juízo que os assaltantes estavam trajados de bermuda, camisa e com o rosto encoberto por outra camisa, de modo que não se revela possível que tenha visualizado aquelas supostamente existentes no ombro. Ainda que assim não fosse, o adolescente retirou a camisa em audiência para mostrar a sua tatuagem no ombro, ocasião na qual foi possível verificar que possui uma única tatuagem de estrela no ombro direito.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a instrução processual também evidenciou que o reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas se deu em âmbito extrajudicial (no hospital), sem a observância dos requisitos insculpidos no art.226 do CPP, considerando que não houve a lavratura de auto de reconhecimento constando a prévia descrição das pessoas a serem reconhecidas, nem a exibição de fotográficas de outros indivíduos com características físicas semelhantes ou o fornecimento de justificativa quanto à inobservância dessa formalidade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento em 11/06/2025 do REsp 1953602/SP, REsp 1986619/SP, REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, firmou tese jurídica por meio do
Tema Repetitivo nº.1258,
no qual pacificou que as regras insculpidas no art.226 do CPP são de observância obrigatória em sede policial e em juízo sob pena de invalidade da prova, além de ter delineado os parâmetros a serem vislumbrados pelo julgador quando da análise do reconhecimento pessoal em cotejo com outras provas que porventura tenham sido produzidas nos autos. Confira-se:

"1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são
de
observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de
invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional
de
Justiça sobre o tema.
O
reconhecimento
fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir
de
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação
de
prisão preventiva, o recebimento
de
denúncia ou a pronúncia;

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento
pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento
feito nessas condições;

3 - O
reconhecimento de
pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial
de
contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de
certeza o
procedimento
realizado posteriormente com o intuito
de
demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo
procedimento
atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de
provas ou evidências independentes que não guardem relação
de
causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento
;

5 - Mesmo o
reconhecimento
pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o
procedimento
formal
de reconhecimento de
pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar
de
apontamento
de
indivíduo desconhecido com base na memória visual
de
suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim,
de
mera identificação
de
pessoa que o depoente já conhecia anteriormente". (grifo nosso)

De certo, o Tema Repetitivo nº.1258, preceitua que “Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de
provas ou evidências independentes que não guardem relação
de
causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento
”.

No caso concreto, vislumbro que a instrução processual contrapõe essencialmente os depoimentos das vítimas e o interrogatório do acusado e da testemunha adolescente ALESSANDRO, de sorte que, de um lado, as vítimas descrevem o
modus operandi
empregado pelos assaltantes e ratificam o reconhecimento fotográfico realizado no hospital; de outro, o acusado e o menor ALESSANDRO negam em juízo a autoria delitiva, sustentando em autodefesa que se encontravam em suas respectivas residências na noite do crime, mantendo, assim, a mesma linha de defesa adotada na esfera policial.

Nesse cenário, considerando as versões antagônicas expostas acima e que os demais depoentes, ouvidos em juízo, não foram testemunhas oculares do crime, tenho que o reconhecimento do acusado no hospital se mostrava como prova cabal para o deslinde da autoria delitiva; contudo, diante dos vícios formais anteriormente relatados na sua realização e da fragilidade dos critérios utilizados para efetuar o reconhecimento do acusado, torna-se imprestável como meio de prova, não podendo lastrear decreto condenatório.

Nessa esteira, enfatizo a inexistência de outras provas ou evidências independentes que não guardem relação
de
causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento
para afastar a negativa de autoria do réu e alicerçar o decreto condenatório, sedimentando a versão acusatória.

Importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento segundo o qual os requisitos do art.226 do CPP são de aplicabilidade obrigatória tanto em relação ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico. Nesse sentido, coleciona-se julgado.

“(...) O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, sendo inválido se realizado em desacordo com tais regras, salvo quando houver provas autônomas e independentes que sustentem a condenação. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.200.915/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Diante do panorama probatório descrito, depreendo que a prova reunida se apresenta frágil e destituída da solidez necessária para sustentar juízo condenatório seguro acerca da autoria do ilícito penal, motivo pelo qual se impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
. Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, é exigida certeza quanto à prática do crime, pois do contrário aplica-se o princípio in dubio pro reo. (...)”

(STJ, AgRg no HC n. 818.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025

“(...) Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 963.302/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)

“(...) A partir da análise dos elementos fáticos expressamente delineados no acórdão recorrido, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a absolvição da Ré, pois a Acusação não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar, por meio de provas juridicamente idôneas, a autoria delitiva. (...)”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.957/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Sendo assim,
dou provimento ao recurso para absolver o acusado,
por insuficiência de provas, de autoria delitiva (art.386, VII, CPP) quanto à prática do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave (art.157, §3º, do CP) contra as vítimas ELLOYARA e DOMINGOS.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.

Em suas razões recursais (ID 24747981), o acusado postula o conhecimento e o provimento do apelo para haver a absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, pois a condenação do réu está alicerçada apenas não palavra da vítima, quando seria possível produzir outras provas à vista do contexto fático dos autos.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 24747747 a ID 24747750), do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID24747755 – fl.03), do auto de entrega (ID 24747755 – fl.05), bem assim à vista dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

Concernente à
autoria delitiva
,
o acervo probatório produzido nos autos evidencia que se encontra lastreada de forma inconteste e indubitável no depoimento da vítima em juízo e nas declarações prestadas na delegacia pelo adolescente que atuou na empreitada criminosa juntamente com o acusado.

Em juízo, a vítima JOZIAS CORREA MELO (mídia de ID 24747955 e ID 24747956) relatou que, no dia dos fatos, entrou na casa da sua sogra e deixou sua bicicleta do lado de fora, de modo que, quando retornou, o objeto não se encontrava mais. Segundo a vítima, ficou sabendo, em seguida, por
um rapaz que estava em frente a casa
que o acusado OTÁVIO e o adolescente ALESSANDRO, vulgo “Boi”, tinham subtraído sua bicicleta.

O depoente informou que, passado em torno de 02 ou 03 horas, o acusado passou na frente da sua residência, após tomar conhecimento que a vítima pretendia a restituição da sua bicicleta, oportunidade na qual o ofendido pediu a devolução do bem, porém, o réu o ameaçou, exibindo um revólver de fabricação caseira e dizendo que não era para “mexer com ele”. Esclareceu que obteve a restituição da bicicleta na delegacia, após o acusado e adolescente terem praticado outro delito e sido presos.

O menor infrator ALESSANDRO DOS SANTOS MELO foi arrolado como testemunha de acusação nestes autos, porém, durante sua oitiva em juízo (mídia de ID 24747925), apenas respondeu perguntas relativamente ao assalto às vítimas
Elloyara Farias Sales e Domingos Sávio Monteiro. A despeito disso, na esfera policial, admitiu que ele e o acusado OTÁVIO cometeram o assalto contrariamente ao ofendido JOZIAS (ID 24747753 – fls.06/07), muito embora o réu OTÁVIO tenha atribuído, na delegacia (ID
24747754 – fls.02/03) e em juízo (mídias de ID 24747957 a ID 24747959),
a subtração apenas ao adolescente.

Nessa senda, observo que o depoimento prestado pela testemunha ALESSANDRO na delegacia converge com as declarações em juízo do ofendido tanto em relação à subtração da bicicleta quanto à ameaça por parte do acusado OTÁVIO posteriormente a ela, muito embora a vítima tenha declarado em audiência que não estava presente quando da subtração do bem. Nesse sentido, transcreve-se excerto do depoimento do adolescente na delegacia (ID 24747753 – fls.06/07):

“ (...) QUE: por volta das 20:00 horas em companhia do seu amigo OTÁVIO passavam em frente a casa do seu desafeto JOZIAS localizada na rua Marechal Castelo Branco no bairro da Cidade Nova, mas precisamente próximo ao posto de Saúde daquele bairro; QUE, viu a bicicleta do JOZIAS estacionada na varanda do imóvel; QUE, adentrou e subtraiu a bicicleta; QUE, de posse da mesmo foram embora; QUE, não estavam longe dali, quando o JOZIAS localizou o informante e o OTÁVIO querendo pegar de volta bicicleta; QUE, OTÁVIO estava armado com uma arma de fogo de fabricação caseira, sacou da cintura e apontou pra ele dizendo que não iriam entregar; QUE, JOZIAS foi embora dizendo que vinha na polícia; (...)”

Outrossim, cotejando o interrogatório extrajudicial do acusado OTAVIO e o auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 24747755 – fl.04), vislumbro que, na residência do réu OTÁVIO, foram encontradas duas armas de fabricação caseira e munições, o que confere maior credibilidade probatória aos relatos da vítima e da testemunha ALESSANDRO quanto à ameaça proferida pelo denunciado mediante uso de arma de fogo de fabricação caseira contrariamente ao ofendido.

Com efeito, o art.155 do CPP autoriza que o julgador forme o seu livre convencimento motivado a partir de elementos de informação colhidos na esfera policial, desde que corroborados por prova produzida sob o crivo do contraditório, como no caso em exame. Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. O legislador ordinário vedou, expressamente, a condenação em processos criminais baseada apenas em elementos de informação produzidos na fase pré-processual, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Portanto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).

2. As instâncias ordinárias, depois da análise meticulosa do acervo probatório, afirmaram que a conduta do agravante foi essencial para a consumação do crime de tortura, uma vez que permitiu o cenário adequado para que a vítima não pudesse escapar, bem como assegurou a execução do crime, ao viabilizar que os corréus pudessem praticar os atos violentos sem interferências externas. A atuação do acusado com o propósito de obter o objeto usado para ocultar o cadáver também foi valorada como essencial para a consumação do delito previsto no art. 211 do CP. Nesse sentido, diferentemente do que sustenta o agravante, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase pré-processual. O Juízo de primeira instância e o Tribunal mencionam expressamente que o acervo probatório incluiu depoimentos que foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório, além de informações extraídas de interceptações telefônicas.

3. Dessa forma, o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser usada para ensejar uma condenação.

4. Para alcançar conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal).

Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal.

2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal" (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 1º/4/2019).

3. Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)(AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

4. Por fim, se as instâncias ordinárias, com fundamentos nos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, entenderam, de forma motivada, que existe prova de autoria e materialidade delitiva, tal conclusão não pode ser revista na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probatório.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Por derradeiro, pontuo que o depoimento prestado pela vítima na delegacia (ID 24747753 – fl.04) não denota com clareza se efetivamente havia presenciado a subtração da sua bicicleta ou não, motivo pelo qual se afastou eventual juízo de contrariedade à versão narrada em audiência, que, mesmo assim, encontra lastro probatório no depoimento do adolescente na delegacia, conforme demonstrado.

Nesse contexto, tenho que o acusado OTÁVIO, em concurso de agentes com o adolescente ALESSANDRO, subtraiu a bicicleta de propriedade da vítima JOZIAS, empregando-se grave ameaça consistente no uso de arma de fogo de fabricação caseira posteriormente à subtração como forma de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si, hipótese caracterizadora do crime de roubo impróprio, majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, tipificado no art.157, §2º,I e II, do CP, com redação anterior à Lei nº.13.654/2018 (
novatio legis in pejus
).

Nesse cenário, forçosa a mantença da sentença recorrida, motivo pelo qual
nego provimento ao apelo, neste particular.

Acerca do prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Da análise da sentença penal condenatória, constato que o juízo sentenciante realizou a dosimetria da pena do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave e, em seguida, aplicou a fração de 1/6 (um sexto) em razão da continuidade delitiva com o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art.157, §2º, I e II, CP).

Contudo, diante do afastamento da continuidade delitiva em razão da absolvição do recorrente pela prática do crime de roubo qualificado,
passo a dosimetria da reprimenda penal do crime de roubo majorado nos termos do art.59 e 60 do CP.

O réu agiu com
culpabilidade
normal a espécie, pelo que valoro a circunstância de forma neutra; não é portador de
antecedentes criminais
consoante se depreende da análise da certidão de ID 24747969, reputando, assim, o vetor como neutro;
conduta social
e
personalidade,
sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, sendo devido sua valoração neutra; o
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, pelo tenho como neutro;
circunstâncias do crime
são comuns ao tipo penal, pelo que reputo como o vetor como neutro; as
consequências do crime,

são usuais à espécie,

nada tendo a valorar como fator extrapenal; sendo devida a valoração neutra;

o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática do crime, pelo que valoro de forma neutra.

Analisadas essas circunstâncias,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 anos (quatro) anos de reclusão.

Cumulativamente e levando a situação econômica do réu,
comino a pena de multa no mínimo de 10 (dez) dias-multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP.

Presentes as atenuantes da confissão espontânea (art.65, II, alínea “d”, do CP) e da menoridade relativa (art.65, I, CP), contudo deixo de reduzir a pena, pois não é possível sua fixação aquém do mínimo legal consoante Súmula nº.231, do STJ.

Não há agravantes da pena a se considerar.

Concorrendo as duas causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do art. 157, § 2º do CP, com redação anterior à Lei nº. 13.654/2018, aumento a pena intermediária em 1/3 (um terço),
passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ante a ausência de causas de diminuição, que tenho como concreta e objetiva.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o
semiaberto (art.33, § 2º, “b”, do CPB).

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CCP, pois o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade não será alterado.

O acusado não faz
jus
à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não preencher os requisitos do art. 44, I, do CP.

Indevida a suspensão condicional da pena nos moldes do art.77 do CP por superar o patamar de 02 (dois) anos de pena privativa de liberdade.

Mantenho as demais disposições da sentença penal condenatória.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, em acolhendo a preliminar declinada, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do recorrente pelo advento da prescrição retroativa em relação ao crime de corrupção de menores (art.244-B, do ECA) e, no mérito, ABSOLVER o recorrente, com fundo no art.386, VII do CPP, quanto à acusação de prática do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave (art.157, §3º, do CP) e, por conseguinte, dosar de ofício a sanção penal em relação ao crime de roubo majorado (art.157,§2º, I e II, CP), tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 20/10/2025